Tribunal: TJSP
Processo: 1501557-74.2022.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida. Homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, II, III e IV , do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais do que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida. Homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, II, III e IV , do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais do que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Impossibilidade de afastamento, nesta fase processual, do 'animus necandi'. Eventuais questionamentos periciais que podem ser feitos em Plenário. Circunstâncias qualificadoras e eventual desclassificação cuja análise compete ao e. Conselho de Sentença. Recurso desprovido.